Tribunal: STF
Processo: HC 207157
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Y. F. O. L. contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao Agravo Regimental no HC 702.623/SP (documentos eletrônicos 8 e 9).



    Consta dos autos que o paciente foi “[...] apreendido e posteriormente representado em razão da suposta prática de ato infracional equiparado ao delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06” (pág. 1 do documento eletrônico 4).



    O impetrante alega que



    “[...] em que pese o grande entendimento da autoridade coatora, mas esta se divorciou das provas deixando de observar os fatos estipulados no feito, além da carência de fundamentação na referida decisão, aplicando a justiça sem ao menos analisar o lado do paciente, trazendo assim prejuízo a mesma e seus familiares, bem como trazendo a convicção autônoma, parcial, não se revestindo da Lei Ordinária e Constitucional.



    Frisa-se, que o paciente é primário e os fundamentos utilizados pelo juiz de piso para a manutenção da internação é ilegal, fugindo da proporcionalidade ao caso concreto, devendo ser adequada a medida, principalmente, porque, não levou em consideração os pontos positivos descritos pelas expert. ” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).



    Alega, ainda, que



    “[a] própria conclusão do relatório se nota que existe outras medidas mais adequadas e menos drásticas ao caso concreto que certamente haverá maior readaptação, como a liberdade assistida, ou seja, sendo melhor acompanhado pelos órgãos públicos. Comprova ainda o forte laço familiar e o respeito pelos seus genitores.



    […]



     Infelizmente o juiz sentenciante, frisou apenas em um ponto negativo, porém deixou de lembrar de outras medidas mais eficazes que poderá ser acompanhada pelo próprio magistrado e que se não cumpridas, a medida poderá ser agravada. 



    No tocante ao mau antecedente, embora seja primário o adolescente, ante a aplicação da remissão, convém lembrar que é resultado do próprio abandono do Estado, principalmente ao deixar de acompanhá-lo quando da aplicação da remissão. Aliás, não se trata de fundamento concreto” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1). 



    Ao final, requer:



    “e a concessão LIMINAR da ordem, FIXANDO A MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA, determinando-se a sua imediata colocação em liberdade, bem como sua posterior confirmação, julgando-se procedente a presente demanda constitucional. 



    Por fim, caso Vossa Excelência verifique qualquer outra irregularidade, que seja concedido a ordem de ofício, conforme determina o artigo 654, § 2° do Código de Processo Penal, bem como o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal” (pág. 7 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Consigno, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por este motivo, passo ao exame do mérito desta impetração.



    O caso é de denegação da ordem, pois “[...] revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias” (HC 111.607/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).



    Nesse mesmo sentido, indico as ementas dos seguintes precedentes:



    “Habeas corpus. Processual Penal. Roubo qualificado. Artigo 157, § 2º, II, do Código Penal. Condenação. Nulidade. Reconhecimento pretendido, sob o fundamento de que se baseou exclusivamente em elementos de informação do inquérito policial. Decisão, todavia, transitada em julgado. Impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. Inexistência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. Elementos de informação do inquérito que se harmonizam com as provas colhidas sob o crivo do contraditório. Inteligência do art. 155 do Código de Processo Penal. Meio inidôneo para o revolvimento do conjunto fático-probatório e a aferição de sua suficiência ou insuficiência para a condenação. Extinção do writ, por inadequação da via eleita. 1. É firme o entendimento, no Supremo Tribunal Federal, de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal nem constitui meio adequado para o revolvimento do conjunto fático-probatório, no intuito de se aferir sua suficiência ou insuficiência para a condenação. Precedentes. 2. O art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz, para a formação de seu convencimento, utilize elementos de informação colhidos na fase extrajudicial, desde que se ajustem e se harmonizem à prova colhida sob o crivo do contraditório judicial. Precedentes. 3. Habeas corpus extinto, por inadequação da via eleita” (HC 125.035/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, grifei).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ - PRETENDIDA NULIDADE DO ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA QUE ESTARIA FUNDAMENTADA, UNICAMENTE, EM ELEMENTOS COLIGIDOS NA FASE POLICIAL (PROVA EMPRESTADA) - INOCORRÊNCIA - DECRETO CONDENATÓRIO QUE TAMBÉM ENCONTRA APOIO EM PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO, SOB A ÉGIDE DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO - PLEITO RECURSAL QUE, ENVOLVENDO DISCUSSÃO EM TORNO DA EXISTÊNCIA MATERIAL DO FATO DELITUOSO E DE SUA AUTORIA, IMPÕE EXAME APROFUNDADO DE FATOS E IMPLICA CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA - INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ - INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DAS LIBERDADES INDIVIDUAIS: CONTRADITÓRIO, PLENITUDE DE DEFESA E PROVA EMPRESTADA. - O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de o Estado condenar o réu com apoio exclusivo em prova penal produzida, unicamente, na fase da investigação policial, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram, a qualquer acusado, o direito ao contraditório e à plenitude de defesa. Doutrina. Precedentes: HC 73.338/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.. - Os subsídios ministrados pelas investigações policiais, que são sempre unilaterais e inquisitivas - embora suficientes ao oferecimento da denúncia pelo Ministério Público -, não bastam, enquanto isoladamente considerados, para justificar a prolação, pelo Poder Judiciário, de um ato de condenação penal. É nula a condenação penal decretada com apoio em prova não produzida em juízo e com inobservância da garantia constitucional do contraditório. - A prova emprestada, quando produzida com transgressão ao princípio constitucional do contraditório, notadamente se utilizada em sede processual penal, mostra-se destituída de eficácia jurídica, não se revelando apta, por isso mesmo, a demonstrar, de forma idônea, os fatos a que ela se refere. Jurisprudência. - Inocorrência, no caso em exame, de ofensa aos postulados constitucionais do contraditório e da plenitude de defesa, porque a condenação penal decretada contra o réu, ora paciente, sustentou-se em elementos de informação produzidos em juízo, com integral observância da cláusula inscrita no inciso LV do art. 5º da Constituição da República. O CARÁTER DOCUMENTAL DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ TORNA INVIÁVEL O EXAME DE FATOS DESPOJADOS DA NECESSÁRIA LIQUIDEZ. - O caráter sumaríssimo da via jurídico-processual do ‘habeas corpus’ não permite que se proceda, no domínio estreito do ‘writ’ constitucional, a indagações de ordem probatória nem mesmo à rediscussão em torno da autoria do fato delituoso. Precedentes. - O exame e a interpretação do conjunto probatório emergente do processo penal de conhecimento constituem matéria pré-excluída do âmbito da ação de ‘habeas corpus’, que faz instaurar processo de caráter eminentemente documental, a significar que apenas fatos incontroversos - porque impregnados de liquidez e revestidos de certeza objetiva - revelam-se suscetíveis de apreciação jurisdicional na via desse remédio constitucional. Precedentes. - A ação penal de ‘habeas corpus’ não constitui meio jurídico adequado para a apreciação da prova nem se qualifica como instrumento próprio para o exame de questões pertinentes à eventual injustiça da decisão condenatória. Tais postulações encontram, na ação de revisão criminal - que possui espectro mais amplo e que admite e comporta, por isso mesmo, dilação probatória - a sede processual juridicamente apropriada para a sua análise. Precedentes” (RHC 106.398/SP, Min. Celso de Mello, Segunda Turma; grifei).



    Muito bem. Feitos esses registros, transcrevo, por oportuno, o inteiro teor da decisão combatida:



    “A despeito das alegações do agravante, entendo que a decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Ao estabelecer a medida, as instâncias de origem o juízo de primeiro grau ressaltou o histórico infracional, bem como a gravidade concreta do delito - apreensão de 429 g de maconha, confira-se (e-STJ fls. 120/121): 



    ‘Quanto à medida a ser aplicada, observo a gravidade do ato infracional, que foi cometido com grave ameaça à saúde pública (429 gramas de maconha alto poder lesivo), tornando-se, na atualidade, flagelo mundial, bem como anoto que o menor, conquanto primário, foi apreendido no mês de janeiro passado pela prática do tráfico de drogas e foi agraciado com a remissão suspensiva cumulada com medida por conta da primariedade (fls. 60/63), mas demonstrou personalidade voltada à criminalidade e ausência de aptidão pessoal para cumprir medida em meio aberto, não sendo, neste momento, capaz de estabelecer uma criticidade e de frear sua conduta infracional, de forma que a única medida a ser cogitada é a internação, visando a sua reeducação, a fim de que consiga optar por uma nova vida.’



    Dessa forma, verifica-se que a medida socioeducativa de internação foi fixada não apenas com base na gravidade do ato infracional equiparado ao delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e nas condições pessoais da menor, mas também pelo fato de ostentar registro pela prática de ato infracional anterior. 



    Assim, no caso, é aplicável a medida mais gravosa de internação, a qual está autorizada nas seguintes hipóteses, previstas no art. 122 do ECA, tendo em vista a reiteração no cometimento de infração grave: 



    ‘[...]’



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (págs. 3-6 do documento eletrônico 9).



    Conforme se verifica, dissentir do que decidido pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que, como visto, é inviável na estreita via do habeas corpus.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator